Tribunal: TJSP
Processo: 1013474-90.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – FRAUDE APURADA EM PERÍCIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE - DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FALTA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – FRAUDE APURADA EM PERÍCIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE - DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FALTA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA PELO RÉU – AÇÃO PROCEDENTE - APELAÇÃO PROVIDA.